Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705810-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA AGRAVADO: RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer proposta pelo agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido/agravante a entrega àquele do veículo informado no instrumento contratual id 83785947, no prazo de cinco (5) dias úteis. Fixou, na mesma decisão, multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a vinte e cinco (25) dias. Esta Relatoria indeferiu os requerimentos liminares e recebeu o recurso apenas em seu efeito devolutivo[1]. Verificou-se, em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença em 04.05.2021, nos autos do processo originário n. 0704705-93.2021.8.07.0001. Intimado para se manifestar a respeito, o agravante afirmou que a sentença ocasionou a perda de objeto do agravo de instrumento[2]. A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 23815533. [2] ids 25928419 e 26026456.